Tribunal: TJMT
Processo: 1039555-86.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039555-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), BRUNO FIGUEIREDO DE CAMPOS - CPF: 023.511.011-62 (RECORRIDO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. RESTABELECIMENTO DA LINHA DEVIDA. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA INFRUTÍFERA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, determinando o reestabelecimento da linha telefônica do autor e danos morais em R$ 8.000,00.

2.

Insurgência da promovida, pugnando pela improcedência da demanda, ao argumento de que o autor solicitou o cancelamento da linha, e que os protocolos juntados são atinentes a descontos de modo que não há conduta ilícita realizada pela reclamada e consequente obrigação de fazer ou dever de indenizar.

3.

A Recorrente não logrou êxito em comprovar que o consumidor solicitou o cancelamento da linha telefônica n. 65 99659-8415. Logo a suspensão dos serviços se deu de maneira ilícita.

4.

Danos morais configurados no caso sub examine, porquanto reconhecida a essencialidade do serviço de telefonia e os problemas que a manutenção da interrupção do aludido serviço pode causar.

5.

Quantum indenizatório que não merece reforma, pois, estabelecido de acordo com o valor já fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6.

Sentença mantida.

7.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
reclamada
, em face de sentença, em que foi dada parcial procedência à pretensão inaugural, condenando a Empresa ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que restou comprovada a falha na prestação dos serviços da reclamada ao privar a consumidora de serviço essencial e obrigação de fazer para restabelecimento da linha ao autor.

A Recorrente sustenta a regularidade do procedimento de cancelamento da linha realizado, pugnando que a parte autora realizou os protocolos para tal, e que o procedimento requerido é para que fosse cancelado o terminal em sua base, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão recursal. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023